Tribunal: STF
Processo: RE 1250853
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. UNIÃO. PARTE LEGÍTIMA. DIREITO À SAÚDE. PRECEDENTES. NEXO CAUSAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é a União assim como os Estados, os municípios e o Distrito Federal parte legítima para figurar no polo passivo de ações voltadas à concretização do direito à saúde (RE 855.178-RG – Tema 793).



    2. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, a propósito da conduta culposa da Administração Pública, imprescindível seria a reapreciação da legislação infraconstitucional pertinente, bem como dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento inviável nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    3.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4.  Agravo interno a que se nega provimento.